Tribunal: TJDFT
Processo: 0740348-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0740348-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA DA SILVA LIMA AGRAVADO: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA DA SILVA LIMA contra as r. decisões proferidas pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de substituição de veículo e indenização por danos morais e materiais ajuizada contra SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, ora agravada, indeferiu os pedidos de concessão da tutela antecipada e de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, informa a agravante que ajuizou contra a agravada ação de substituição de veículo c/c indenização por danos morais e materiais em virtude de vício redibitório, cujo conserto vem sendo recusado pela parte ré, ora agravada, apesar de estar o produto dentro do prazo de garantia contratual. Sustenta que eventual demora na prestação jurisdicional ou o indeferimento da tutela antecipada pretendida lhe acarretará maiores prejuízos, uma vez que está custeando deslocamentos até seu local de trabalho, porquanto o automóvel se encontra parado na oficina da empresa agravada. Afirma que não se pode cogitar em desgaste natural do produto, pois adquiriu o veículo novo, defendendo que seu direito pode ser comprovado pelo manual do proprietário e pela lei, os quais asseguram uma garantia de 60 (sessenta) meses contra defeitos de fabricação, aduzindo que a empresa agravada deveria fornecer um outro veículo até que seja resolvida a presente lide. Assevera que a espera pela realização de perícia no automóvel pode agravar ainda mais sua situação financeira, a qual já se encontra prejudicada em decorrência do ajuizamento da presente ação. Ressalta, por fim, que os documentos juntados aos autos são suficientes para a concessão da antecipação da tutela e que a r. decisão agravada, ao indeferir a antecipação da tutela requerida, afeta o equilíbrio contratual e coloca em risco o resultado útil da presente ação, salientando que a concessão da medida em nada afetaria o patrimônio da agravada. Afirma, ainda, a recorrente que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Salienta que exerce a função de agente administrativo educacional de apoio, na Secretaria de Estado da Educação do município de Luziânia-GO, possui renda líquida de aproximadamente R$ 2.235,65 (dois mil e duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), despesa mensal de R$ 1.287,12 (um mil e duzentos e oitenta e sete reais e doze centavos), referente ao financiamento do veículo, objeto da presente ação, além de gastos extras com transporte em decorrência de seu carro estar parado na oficina da ré/agravada, enquanto aguarda o deslinde da presente ação. Pleiteia, assim, a concessão da tutela antecipada, para que a agravada lhe forneça um outro automóvel, sem custo, pelo tempo que durar a presente ação. Alternativamente, requer sejam custeadas suas despesas com transporte particular, tais como aplicativos de transporte, táxi, motoboy ou aluguel de veículo similar, pelo período que perdurar a lide. Requer, também, que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal vindicada. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a gratuidade da justiça um dos objetos do presente recurso (art. 99, § 7o, do CPC). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade da justiça vindicado pela agravante. Pela análise dos documentos juntados aos autos, verifico que os pressupostos legais necessários para a concessão da gratuidade da justiça se mostraram evidenciados. Vejamos. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, os órgãos estatais encarregados dessa tarefa constitucional devem exigir dos interessados a demonstração de que não possuem condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Por outro lado, conforme disposto no art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, para que o magistrado indefira o pleito, deve haver nos autos provas que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, deve estar comprovada a capacidade econômica do litigante para custear as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Na presente hipótese, verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita sob os seguintes argumentos (ID 72313291 dos autos originários no 0711911-77.2020.8.07.0007), in verbis: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda, porquanto o extrato bancário relativo ao mês de junho/2020 (id70747646) demonstra que a autora recebeu o valor R$5.733,40 (cinco mil setecentos e trinta e três reais e quarenta centavos), o referente a julho/2020 (id70747649) demonstra que ela recebeu a quantia de R$6.326,75 (seis mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) e o de agosto/2020 (id70747649) comprova a percepção do valor de R$1.669,49 (um mil seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), o que é incompatível com a alegação de pobreza. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade.” (destaques no original) Todavia, ao contrário do consignado na r. decisão impugnada, observa-se que, além da declaração de hipossuficiência firmada pela autora, ora agravante, os documentos colacionados aos autos, quais sejam, contracheques, comprovante de residência, comprovantes de pagamentos de financiamento do veículo (IDs 70466312, 70466314, 70466315, 70466316, 70466317, 70466318, 70466328 dos autos originários) evidenciam a insuficiência financeira, revelando que a autora, ora agravante, não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Saliento, por oportuno, que a agravante percebe rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 2.235,65 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), o que, juntamente com os demais documentos colacionados aos autos, confirma a insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 98 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, em ação de cobrança de indenização securitária. 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. De acordo com § 2o do mesmo dispositivo legal "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência juntada, que cumpre o disposto no art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50. 3.1. Precedente do STJ: "2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1254471, 07039224120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Diante dos elementos probatórios que corroboram a alegada insuficiência econômica, bem como da ausência de fundadas razões aptas a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser concedida a gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1247345, 07025133020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”(Acórdão 1260324, 07072317020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020.) Dessa forma, ante às peculiaridades do caso e por não haver qualquer prova em contrário quanto à hipossuficiência da agravante, defiro o pedido dos benefícios da gratuidade da justiça pleiteado. Quanto ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, no caso em análise, não vislumbro, neste momento inicial, a presença dos referidos requisitos. Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa (ID dos autos originários no 0013888-08.2016.8.07.0001), in verbis: “A parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para “obrigar a ré a fornecer um outro veículo à autora, sem custo algum, pelo tempo que perdurar a presente ação. Alternativamente, caso não seja possível o acolhimento do pedido anterior, que seja concedida tutela antecipada com a finalidade de obrigar a ré ao custeamento das despesas da autora com transporte particular (uber, táxi, motoboy ou aluguel de veículo similar), reduzindose o risco de contágio pelo coronavírus, pelo tempo que perdurar a presente ação;” Brevemente relatados, decido. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Para a sua concessão é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC/2015). Com efeito. Em juízo de cognição superficial não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem o perigo de dano, porquanto é necessária a realização de perícia técnica para apurar se o defeito no veículo decorreu do seu mau uso ou se de fabricação. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à parte autora. Ela não apresentou nenhuma prova, ou indício, apto a demonstrar que o réu não possua idoneidade financeira para pagar o valor de eventual indenização ou para entregar outro veículo novo, ou que intenta dilapidar ou ocultar seu patrimônio, a fim de frustrar a execução. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada.” (destaques no original) Com efeito, não se encontram presentes os requisitos aptos para a concessão da tutela recursal requerida, mostrando-se acertada a r. decisão de primeiro grau. Observa-se, pelos documentos juntados aos autos, que não é possível, nessa fase processual, a comprovação dos fatos alegados pela ora agravante, visto não haver ainda nos autos documentação apta assim como a realização de perícia técnica para apuração do apontado defeito de fábrica do veículo objeto do litígio. Conquanto a autora, ora agravante, informe que adquiriu o veículo novo e sustente que não se pode cogitar em desgaste natural do produto e o manual do proprietário assegure uma garantia de 60 (sessenta) meses contra defeitos de fabricação, não existem evidências nos autos suficientes para averiguar se o defeito no automóvel se deu em decorrência de sua má utilização ou se de fabricação. A questão demanda dilação probatória para que seja apurado se, de fato, a empresa agravada está obrigada a indenizar a parte agravante, inexistindo, pois, a plausibilidade do direito vindicado. Além disso, não existem elementos aptos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a agravante “não apresentou nenhuma prova, ou indício, apto a demonstrar que o réu não possua idoneidade financeira para pagar o valor de eventual indenização ou para entregar outro veículo novo, ou que intenta dilapidar ou ocultar seu patrimônio, a fim de frustrar a execução”, consoante muito bem consignado pelo d. magistrado a quo. Nesse sentido, trago julgados desta egrégia Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. I. Matéria alheia à decisão agravada, ainda que de ordem pública, não pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento. II. De acordo com a inteligência do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência pressupõe o concurso da probabilidade do direito e do perigo de dano. III. À falta de embasamento probatório conclusivo sobre a existência, a natureza e a extensão dos vícios do automóvel alegados pelo consumidor, tanto que determinada a realização de prova pericial, não se revela processualmente adequada a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar o fornecimento de veículo similar até o julgamento da causa. IV. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1083850, 07098533020178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 5/4/2018.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. I - Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, e que estão ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1228953, 07237080820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos da legislação processual civil, a tutela de urgência somente pode ser deferida quando, existindo probabilidade do direito vindicado, houver "perigo de dano" ou "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 CPC/2015). 2. No caso em exame, não há como conceder a tutela liminarmente postulada pelo ora agravante, consistente em lhe ser assegurada a restituição imediata do valor relativo à aquisição do veículo automotor, junto às rés/agravadas, diante da necessidade de se estabelecer o contraditório, quanto à existência ou não de defeito preexistente, hábil a configurar o vício redibitório. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 970852, 20160020115194AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 20/10/2016. Pág.: 128-149.) Observa-se que os documentos juntados aos autos não comprovam, de maneira inequívoca, as alegações da agravante, o que obsta o deferimento da tutela requerida na demanda originária. Tal medida demanda produção probatória para dirimir a questão e os documentos apresentados pela agravante não são capazes de garantir, por si sós, a probabilidade do direito. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, ante a ausência de probabilidade do direito tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferido o pedido formulado a título de tutela antecipada, nos moldes pleiteados. Pelo exposto, ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação de tutela recursal vindicada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator